Tribunal: TJES
Processo: 5011836-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011836-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMELIA COMPER SALA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE TARIFA BANCÁRIA “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, SEGUROS EAGLE, CONECTAR SEGUROS EAGLE, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRAZO DECENAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DE CONTRATO ESPECÍFICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011836-04.2024.8.08.0014

Recorrente: MARIA AMÉLIA COMPER SALA

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE TARIFA BANCÁRIA “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, SEGUROS EAGLE, CONECTAR SEGUROS EAGLE, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRAZO DECENAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DE CONTRATO ESPECÍFICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA AMÉLIA COMPER SALA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que a parte recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau. A recorrente, em suma, requer o provimento do recurso para afastar as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição trienal, buscando a declaração de nulidade dos contratos, a cessação dos descontos, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

2.
A sentença, em síntese, reconheceu a ilegitimidade passiva do réu para responder pelos débitos relativos a “Seguros Eagle”, julgou procedente em parte o pedido de restituição em dobro para os débitos de “Tarifa Bancária (Cesta Fácil Econômica)” no período de 15 de outubro de 2021 a 15 de outubro de 2024, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e contraposto.

3.
A parte ré, em sede de contrarrazões, suscita novamente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a regularidade dos débitos e a ausência de dano moral. Ao final, pugna pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco Bradesco Financiamentos S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo em demanda que discute débitos de seguros de vida descontados diretamente da conta-corrente da consumidora; (ii) aplica-se o prazo prescricional trienal ou decenal à pretensão de repetição de indébito de tarifas bancárias; e (iii) os descontos indevidos em conta-corrente de aposentada geram dano moral passível de indenização.

III.
PRELIMINARES

5.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., merece ser analisada sob a ótica da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação aos débitos de “Seguros Eagle/Conectar Seguros Eagle/Eagle Sociedade de Crédito Direto”, com o argumento de que o credor legítimo seria a “Eagle Sociedade de Crédito Direto”. Contudo, a análise dos extratos bancários da autora revela que todos os débitos, tanto os de “Tarifa Bancária” quanto os de “Seguros Eagle”, foram lançados diretamente em sua conta-corrente junto ao Banco Bradesco. A relação jurídica se estabeleceu entre a consumidora e a instituição financeira, que permitiu os descontos em sua conta. Desse modo, o banco, que permite que o seu sistema seja utilizado para a realização de cobranças, participa da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por eventuais falhas. A instituição financeira, ao viabilizar a cobrança, integra a cadeia de consumo e deve responder por eventuais danos causados, conforme o CDC. Afastar a sua responsabilidade seria onerar a consumidora com a obrigação de pesquisar a origem de cada débito para direcionar sua pretensão, o que vai de encontro aos princípios da facilitação da defesa e da boa-fé objetiva. Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, e a sentença de primeiro grau, reformada nesse ponto.

6.
A sentença acolheu parcialmente a preliminar de prescrição, aplicando o prazo de três anos do art. 206, IV, do CC. No entanto, esta preliminar também deve ser rejeitada. Consoante se vislumbra dos autos, a pretensão deduzida tem por objeto discutir o contrato bancário firmado entre as partes, especificamente a regularidade de tarifas e descontos exigidos, não se tratando de apenas pleitear o ressarcimento dos valores respectivamente descontados. E em virtude da ausência de previsão de prazo específico, prevalece o entendimento de que se aplica o prazo prescricional geral de dez anos. Nesse sentido:
“Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo
205
do
Código Civil
”
(STJ,
AgInt no REsp 1.769.662/PR
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe de 1º/07/2019). Sendo assim, a prescrição aplicável ao caso é a decenal. Assim, afasto a preliminar de prescrição trienal e, consequentemente, a limitação temporal imposta pela sentença de primeiro grau.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Quanto ao mérito, observa-se que de acordo com o disposto no art. 1º, da Resolução nº 3.919/2010, expedida pelo Banco Central do Brasil,
“A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

8.
Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte ré deixou de juntar aos autos cópia de autorização/contrato da autora para débito automático em sua conta bancária, a título de
“Cesta fácil econômica”
e
“Seguros Eagle/Conectar Seguros Eagle/Eagle Sociedade de Crédito Direto”
, o que seria imprescindível para demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, de modo a elidir sua responsabilidade; por conseguinte, inquestionável que a demandante foi vítima de ato ilícito cujo dano decorrente há de ser ressarcido.

9.
É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art.
39
,
III
, do
CDC
. Nesse contexto, indiscutível a inexigibilidade dos valores debitados mensalmente da conta da autora, ressaltando-se a inexistência de contratação expressa do serviço.

10.
A r. sentença condenou o réu a restituir em dobro os valores da “Tarifa Bancária (Cesta Fácil Econômica)”, mas limitou o período de restituição em função da prescrição trienal. No entanto, a restituição deve ser em dobro e deve englobar todas as cobranças indevidas, incluindo os débitos de “Seguros Eagle”. Explico. Conforme a análise das preliminares, a ilegitimidade passiva do banco deve ser afastada, o que implica em sua responsabilidade solidária por todos os débitos questionados. Ademais, a prescrição aplicável é a decenal, o que amplia o período de restituição. O Banco Recorrido, a quem cabia o ônus da prova, não apresentou qualquer documento que comprovasse a manifestação de vontade da cliente na contratação dos serviços. A ausência de contrato assinado ou qualquer outra prova que demonstre a anuência da autora com as cobranças torna-as indevidas.

11.
O art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, não há evidências de engano justificável, pois o banco réu não apresentou qualquer documento que comprovasse a adesão da consumidora aos serviços. Dessa forma, a restituição em dobro deve ser mantida, e estendida a todos os débitos questionados, incluindo todos os “Seguros Eagle”, com o período de restituição calculado com base no prazo prescricional decenal.

12.
Outrossim, consoante requerido na exordial, é imperiosa a declaração de inexistência das contratações de “Tarifa Bancária (Cesta Fácil Econômica)” e “Seguros Eagle”, com a consequente determinação para que a requerida cesse os descontos de débito automático e se abstenha de cobrar tais rubricas.

13.
Quanto ao pleito de danos morais, entendo que merece provimento. A autora teve que se valer do Judiciário para resolver tal situação, para obter a declaração de ilegalidade dos descontos/débitos indevidos na conta bancária. Embora a jurisprudência exija mais do que um mero aborrecimento, o caso dos autos se distingue. A autora é uma pessoa idosa, aposentada por invalidez, cujos proventos são a base de sua subsistência. A cobrança reiterada de valores indevidos em sua conta-corrente, por um período prolongado, extrapola o mero dissabor e gera aflição e angústia em uma pessoa de situação vulnerável.

14.
Em outros termos, a prática abusiva do recorrido é altamente reprovável, uma vez que efetuou descontos a título de tarifas bancárias sem qualquer transparência ou esclarecimento à consumidora, acarretando transtornos que superam o mero aborrecimento. Logo, é notório o dano moral sofrido por aquele que tem, todos os meses, descontados em sua conta bancária valores referentes a tarifas de serviços bancários que não contratou, privando-o de parte de sua remuneração.

15.
Portanto, os danos morais restaram configurados. Considerando as peculiaridades do caso, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a situação financeira das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e proporcional.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR

em parte
a sentença
a quo
e:
a) Afastar
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Recorrido, reconhecendo sua responsabilidade solidária por todos os débitos questionados;
b) Afastar
a preliminar de prescrição trienal, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do CC;
c) Declarar
a inexistência dos contratos denominados “Tarifa bancária – Cesta Fácil Econômica” e “Seguros Eagle”;
d) Determinar
à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promova a baixa dos contratos, cesse os descontos em débito automático e se abstenha de efetuar novas cobranças das rubricas mencionadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada novo desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);
e) Condenar
o Banco Recorrido a restituir em dobro todos os valores debitados indevidamente da conta da autora, incluindo os de “Seguros Eagle”, referentes ao período de dez anos anteriores à propositura da ação, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação;
f) Condenar
o Banco Recorrido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária;
g)
No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95;
h)
Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira é parte legítima para responder, solidariamente, pelos débitos de serviços de terceiros lançados em conta-corrente do consumidor, uma vez que integra a cadeia de fornecimento.”

2. “O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito de tarifas bancárias indevidas é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.”

3. “A cobrança e o desconto reiterado e não autorizado de valores na conta de aposentado, sem prova da prévia e expressa contratação ou autorização, geram dano moral.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, IV, 398, parágrafo único, 405 e 406, § 1º. Resolução nº 3.919/2010 do Bacen, art. 1º. CDC, arts. 39, III, e 42, parágrafo único. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe de 1º/07/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)